Tribunal: TJDFT
Processo: 0736504-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736504-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENY DE AGUIAR PEREIRA, REJANE RODRIGUES DE CARVALHO, MAURO AZEVEDO COELHO, ALEXANDRE FREIRE DA MOTA, CARLOS EDUARDO DA COSTA RODRIGUES, JOAO BATISTA JANUARIO FILHO, JOSE GERALDO PINHEIRO SILVANO, ORLANDO BATISTUSSI JUNIOR, IVAN RICARDO COSTA Y PLA TREVAS, MONICA MANESCHY PERES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eny de Aguiar Pereira e outros contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0703987-45.2021.8.07.0018), em que o d. juízo a quo, ao acolher a impugnação do Distrito Federal e fixar o valor da execução em R$31.774,22, condenou os exequentes, ora agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o excesso de execução, correspondente à R$1.565,06 (ID 30721451 – p. 474/475 e 487/488). Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que o magistrado apurou o valor de R$1.565,06 a título de excesso de execução ao confrontar o valor executado (R$33.339,32) com o valor defendido pelo Distrito Federal (R$31.774,22). Argumentam que, sob a ótica do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, o valor do excesso de execução é irrisório frente ao montante executado, configurando, assim, sucumbência mínima dos exequentes. Citam julgados deste Tribunal de Justiça que reputam favoráveis à tese expendida. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$156,51. Subsidiariamente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada para excluir a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários, reconhecendo-se, pois, a sucumbência mínima. Preparo regular (ID 30721452 e ID 30721453). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, tampouco à concessão do efeito suspensivo. Em regra, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz. Tal entendimento decorre de expressa disposição legal, contida no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Discorrendo sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam o seguinte: A condenação do vencido nas despesas processuais decorre do fato objetivo da sucumbência e encontra fundamento na necessidade de a propositura de ação processual não representar uma diminuição patrimonial para a parte que necessitou do processo para a realização do direito material. (in Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo, 4a ed., São Paulo: RT, 2012, p. 120) Ademais, o art. 86, paragrafo único, do CPC estabelece que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” Insta ressaltar que o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, podendo apenas mitigá-lo em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Quanto ao tema, transcreve-se comentário do jurista Antônio Cláudio da Costa Machado: O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. (in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 5. ed., Barueri/SP: Manole, 2013, p. 269) In casu, a condenação deve ser regida pelo princípio da sucumbência. Veja-se que a parte exequente postulou o pagamento de R$33.339,32 (ID 30721451 – p. 442). O Distrito Federal apresentou impugnação defendendo como valor devido R$31.774,22 (ID 30721451 – p. 452). Em resposta, os exequentes ratificaram os cálculos apresentados anteriormente e requereram, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 30721451 – p. 470/473). Nada obstante, ao analisar o título exequendo e as planilhas apresentadas, o próprio magistrado reconheceu o excesso de execução no valor de R$1.565,06, acolhendo, pois, a impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, não houve o acolhimento parcial da impugnação, como se observa dos precedentes trazidos pelos agravantes para subsidiar a tese recursal. Na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente acolhida, o que afasta a tese de sucumbência mínima, na medida em que o Distrito Federal sagrou-se vencedor. Por conseguinte, acertada a decisão agravada ao condenar os agravantes ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução, ainda que o valor excedido seja ínfimo. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SOBRE O EXCESSO. CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. Considerando que, nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, serão fixados honorários advocatícios sobre o valor da execução, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, nos termos da Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça, inexiste fundamento legal para que não se aplique o mesmo entendimento na situação em que foi apresentada impugnação. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.648.498, 1.650.588 e 1.648.238 (Tema 973), submetido à sistemática dos recursos repetitivos. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que o excesso reconhecido seja de valor módico, consoante disposição do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Os honorários de sucumbência, devidos pela parte vencida, corresponderão ao proveito econômico obtido pelo vencedor, que teve acolhida a alegação de excesso de execução no julgamento da impugnação. (Acórdão 1186280, 07067703520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora